Tribunal: STF
Processo: RE 376607
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO
FÍSICA. CANDIDATA SUBMETIDA A PARTO OITO DIAS ANTES. NOVA DATA.
DESIGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.      A oposição de embargos declaratórios
visando à manifestação do Tribunal a quo sobre matéria anteriormente
 suscitada atende ao requisito do prequestionamento, ainda que
persista a omissão.
2.      Permitir que a agravada realize o teste
físico em data posterior não afronta o princípio da isonomia nem
consubstancia qualquer espécie de privilégio. A própria situação
peculiar na qual a agravada se encontrava requeria, por si só,
tratamento diferenciado.
        Nego provimento ao agravo regimental.